Tribunal: TJDFT
Processo: 0717636-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717636-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) EMBARGANTE: JESSIA MARCIA FERREIRA SILVA EMBARGADO: SECRETÁRIO(A) DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. O Distrito Federal, instado a promover a reserva de vaga à impetrante, bem como prestar informações no prazo de 48horas, manifestou-se ao ID 54880609, pleiteando “... PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA INFORMAÇÕES sobre a situação da impetrante no certame.” Considerando que sobreveio no prazo assinalado as informações de ID 54901071, resta prejudicado o pedido de prorrogação de prazo. Pois bem. Infere-se de uma detida análise dos autos que a impetrante, antes do arquivamento do presente feito, ao ID 54726107, aparelhado com cópia do DODF do dia 28/12/2023 (ID 54726108), afirma que estaria ocorrendo o descumprimento do v. Acórdão n. 1731303, transitado em julgado, em que se concedeu a segurança, anulando o ato administrativo que havia a eliminado do certame por considerá-la inapta na avaliação psicológica, determinado a sua submissão a novo exame, que já realizado e no qual fora aprovada, conforme comprovante acostado ao ID 53945081. Aduz que, no último dia 28/12/2023, não fora nomeada no concurso público para o provimento de cargos de Policial Penal, da Carreira Polícia Penal do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Distrito Federal, muito embora dentro da classificação alcançada para ato (aprovada 71a posição dentre os 78 (setenta e oito) candidatos nomeados na lista específica de pretos, negros ou pardos (PNPs). ID 54726572). A pretensão foi aviada inicialmente no dia 28/12/2023, perante o il. Plantão do Conselho da Magistratura, quando analisado pelo Exmo. Senhor Presidente do egrégio TJDFT, o eminente Desembargador Cruz Macedo, que, nos termos do r. Despacho lançado no ID 54726521, determinou a prévia manifestação do Distrito Federal sobre o alegado descumprimento do v. Acórdão. Sobreveio, então, manifestação do Ente público (ID 54743474), aduzindo, em suma, que, ao contrário do alegado pela candidata, não há notícia de sua submissão a nova avaliação psicológica, tampouco de sua aprovação, estando ela a alterar a verdade dos fatos. Pede, inclusive, condenação da peticionante por litigância da má-fé. Por este relator foi determinada a reserva de vaga e que o Distrito Federal fosse intimado a prestar novas informações, posto que verificado possível equívoco em relação as informações prestadas, porquanto demonstrado nos autos, por documento aparentemente idôneo, à submissão da impetrante a novo teste de avaliação psicológica, no qual teria sido considerada “apta” (ID 53945081). Fora também oportunizado ao impetrado, caso admitido o equívoco, desde logo proceder a nomeação da impetrante. Ao ID 54901071 vieram as informações. Brevemente relatado. Decido. Conforme se infere das informações de ID 54901071, o Distrito Federal, ao contrário do que disse antes, no ID 54743474, reconhece que a impetrante de fato se submeteu a novo exame psicológico e que fora aprovada, portanto, descabido falar em litigância da má-fé. Por outro lado, o Distrito Federal insiste em tentar se esquivar, ao menos retardar o cumprimento da ordem judicial exarada no Acórdão n. 1731303, tangenciando quanto aos desdobramentos do concurso público em relação a impetrante. Conforme de infere do DODF, pg. 34 (ID 54726108), os candidatos sub judice não teriam sido convocados, dentre eles a ora impetrante, e seria esta a presente insurgência da autora/candidata. Com a devida vênia, mas, das idas e vindas deste processo, o que se evidencia é uma clara recalcitrância do Distrito Federal de cumprir o Acórdão, mesmo diante da patente ciência do Ente Público quanto ao trânsito em julgado que anulou o ato administrativo de eliminação da candidata, e de subsequente aprovação desta em novo exame psicológico, razão de sua anterior eliminação. Ora, não há dificuldade de compreender que o ato administrativo de eliminação da impetrante foi anulado, o que transitou em julgado, por isso a candidata não pode mais nem mesmo ser considerada sub judice, de forma que a sua aprovação em novo teste psicológico a restabelece plenamente no certamente em condições de igualdade com os demais candidatos, lhe assegurando a nomeação, conforme a sua classificação final no certame. Isso posto, DETERMINO ao Distrito Federal, no prazo de 72 horas, proceder a nomeação da impetrante, em condições de igualdade com os demais candidatos nomeados (DODF - ANO LII EDIÇÃO No 242 BRASÍLIA - DF, QUINTA-FEIRA, 28 DE DEZEMBRO DE 2023), de acordo com sua classificação final. Expeça-se mandado de intimação pessoal ao Exmo. Procurador Geral do Distrito Federal, a ser cumprido por Oficial de Justiça, com urgência. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Depois da preclusão, arquive-se. Brasília, 16 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator